Tribunal: TCU
Processo: 018.699/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6534/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia deste processo ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e à Controladoria-Geral da União - CGU, para conhecimento e adoção das providências que julgarem necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.699/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Patrício Noé da Fonseca, Procurador da República no Estado do Piauí - PR/PI. 1.2. Entidade: Município de Teresina/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.